Tribunal: TJSP
Processo: 1006522-87.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Seguro de vida - Cobrança - Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A reconhecida - Ação julgada extinta sem resolução de mérito contra a instituição financeira - Omissão de doença pré-existente - Ausência de comprovação efetiva - Perícia concludente - Falta de realização de exames prévios à contratação - Boa-fé do falecido segurado presumida - Indenização devida às beneficiárias - Ação

Ementa:
Seguro de vida - Cobrança - Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A reconhecida - Ação julgada extinta sem resolução de mérito contra a instituição financeira - Omissão de doença pré-existente - Ausência de comprovação efetiva - Perícia concludente - Falta de realização de exames prévios à contratação - Boa-fé do falecido segurado presumida - Indenização devida às beneficiárias - Ação julgada procedente contra a seguradora - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286010
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006522-87.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que são apelantes VERA LÚCIA
DE FÁTIMA INOCÊNCIO RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), TAMYRES ARIENE
RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA) e PRYSCILA ETIENI RAMOS (JUSTIÇA
GRATUITA), são apelados COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006522-87.2015.8.26.0038 -Voto no
2
APELANTES: VERA LÚCIA DE FÁTIMA INOCÊNCIO RAMOS E OUTRAS
APELADOS: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA; BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: ARARAS - 3a VARA CÍVEL
EMENTA: Seguro de vida - Cobrança - Ilegitimidade passiva do
Banco do Brasil S/A reconhecida - Ação julgada extinta sem
resolução de mérito contra a instituição financeira - Omissão de
doença pré-existente - Ausência de comprovação efetiva - Perícia
concludente - Falta de realização de exames prévios à contratação
- Boa-fé do falecido segurado presumida - Indenização devida às
beneficiárias - Ação julgada procedente contra a seguradora -
Apelo provido.
VOTO N° 43.641 (Processo digital)
Ação de cobrança de seguro de vida, julgada
improcedente pela sentença de fls. 454/457, relatório adotado.
Apelaram as autoras, buscando a reforma da decisão.
Sustentaram a ausência de má-fé do “de cujus” por ocasião da contratação do
seguro de vida. Disseram que as requeridas não trouxeram nenhuma prova de
suas alegações, tampouco prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito das beneficiárias. Invocaram o teor da súmula 609 do STJ, que discorre
acerca da ilicitude da recusa de pagamento da indenização se não houver a
exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado, em abono à sua tese. Insistiram no cabimento da indenização
pleiteada na inaugural.
Processado o recurso, com contrarrazões, onde foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006522-87.2015.8.26.0038 -Voto no
3
arguida preliminar de litispendência, subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual as autoras
objetivam receber indenização securitária em virtude da morte do marido e pai em
08 de março de 2014.
De início, não há falar em litispendência com o
processo n° 1006326-20.2015.8.26.0038, tendo em vista que as demandas estão
respaldadas em diferentes contratos de seguro de vida, conforme bem
asseverado na decisão saneadora de fls. 160.
A instituição financeira é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da lide, pois incumbe somente à seguradora, em caso de sinistro
coberto, efetuar o pagamento da indenização contratada.
Na verdade, o Banco do Brasil S/A agiu como mero
intermediário na contratação do seguro, não podendo ser responsabilizado pela
quitação do capital segurado.
Por isso, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade
passiva da instituição financeira, julgando-se extinta sem resolução de mérito a
ação contra ela ajuizada, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, cumprindo às autoras suportar os encargos sucumbenciais
devidos a este réu, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado,
observada a suspensão da exigibilidade atinente à gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006522-87.2015.8.26.0038 -Voto no
4
No caso em tela, a certidão de óbito evidencia que
Lázaro de Jesus Ramos morreu em decorrência de falência de múltiplos órgãos,
síndrome hepato-renal, peritonite bacteriana espontânea, cirrose hepática,
insuficiência hepática e diabetes mellitus. (fls. 22)
Infere-se dos elementos dos autos que o falecido
segurado, à época em que assinou o certificado de seguro, declarou gozar de
boa saúde, não portar doença que necessite acompanhamento médico ou uso
contínuo de medicamento e não ser portador de invalidez permanente total. (fls.
23/24)
A perícia judicial concluiu que o segurado padecia de
cirrose hepática descompensada e estava inscrito no cadastro de transplantes,
mas que inexistem elementos que revelem que ele tivesse conhecimento da
patologia na data da celebração do contrato de seguro.
O “expert” esclareceu, ainda, que não há nenhum
registro médico com data anterior à contratação, o que torna difícil a definição
acerca da ciência prévia. (fls. 419)
Logo, respeitado o entendimento do magistrado “a
quo”, inexiste evidência acerca do acometimento, pelo segurado, de doença
preexistente à contratação, mas apenas meros indícios, o que se mostra
insuficiente à negativa de pagamento do capital segurado.
Saliente-se, por oportuno, que cabia à seguradora
comprovar que a morte do segurado adveio de doença não comunicada por
ocasião da celebração da avença, bem como do prévio conhecimento da
patologia pelo contratante, mas não logrou fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006522-87.2015.8.26.0038 -Voto no
5
Do mesmo modo, incumbia à seguradora ter solicitado
eventuais exames médicos que entendesse necessários, tudo isso antes da
aceitação da proposta de seguro.
Ora, se assim não procedeu, é inadmissível invocar a
omissão de informação de doença preexistente como escusa para a quitação da
indenização contratada, consabido que a boa-fé do segurado é sempre
presumida.
Portanto, a ação comporta decreto de procedência
para condenar a ré Companhia de Seguros Aliança a pagar às autoras
indenização securitária no valor de R$ 19.398,26, com acréscimo de correção
monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça desde o indeferimento
administrativo e juros moratórios legais a contar da citação, incumbindo à ré,
vencida, arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizada.
Ante o exposto e por esses fundamentos, dou
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR